Tribunal: TJMT
Processo: 1011582-25.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011582-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NELSON FRANCO - CPF: 109.694.461-87 (APELANTE), MARCIO DE FIGUEIREDO - CPF: 769.400.711-72 (APELADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), NELSON FRANCO - CPF: 109.694.461-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE CAUTELA OBJETIVA. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de receptação culposa, por entender ausentes provas da culpa. O réu, policial penal, adquiriu um celular furtado, por valor inferior ao de mercado, de pessoa desconhecida, através da plataforma OLX, sem exigir nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as circunstâncias da aquisição do aparelho celular (plataforma de venda, preço, ausência de documentação e condição profissional do réu) são suficientes para caracterizar a culpa, elementar do tipo penal de receptação culposa, e se a apreensão do bem inverte o ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de receptação culposa restaram devidamente comprovadas. A culpa do agente é evidenciada pelas circunstâncias da aquisição: compra de celular em plataforma online de vendedor desconhecido, em local público, por preço desproporcional ao valor de mercado e sem a exigência de nota fiscal ou qualquer documento de procedência.

4. A condição de policial penal do réu impõe um dever de cautela superior ao do cidadão comum, sendo inverossímil a alegação de boa-fé na aquisição de um aparelho celular, objeto notoriamente visado por criminosos, sem a adoção de precauções mínimas para verificar sua origem lícita.

5. A jurisprudência majoritária admite a inversão do ônus probatório em crimes de receptação, incumbindo ao réu, encontrado na posse do bem de origem ilícita, demonstrar a boa-fé e a legitimidade da aquisição, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A receptação culposa caracteriza-se pela negligência do agente ao adquirir bem de origem criminosa, quando as circunstâncias da transação, como a desproporção do preço, a ausência de documentação e a informalidade da negociação, evidenciam a necessidade de cautela. 2. Em crimes de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude e a boa-fé da aquisição. 3. A condição de agente de segurança pública impõe ao comprador um dever de diligência qualificado na verificação da procedência de bens, tornando mais rigorosa a análise de sua culpa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 59, 180, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1037859-15.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025; N.U 1011597-91.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1011582-25.2022.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
MARCIO DE FIGUEIREDO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face de MARCIO DE FIGUEIREDO imputando-lhe a autoria do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu
denúncia
em face do MARCIO DE FIGUEIREDO. Noticiou que: a) entre 10 de novembro de 2021 e 29 de março de 2022, o denunciado adquiriu um aparelho celular Samsung Galaxy A10, que deveria presumir ser produto de crime, dadas as circunstâncias da aquisição; b) o aparelho havia sido furtado da vítima Nelson Franco em 10/11/2021; c) o denunciado informou ter comprado o celular pelo site OLX, pelo valor de R$ 500,00, em dinheiro, sem receber nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a legitimidade da posse. Requereu a condenação do denunciado como incurso nas sanções do artigo 180, § 3o, do Código Penal.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) embora a materialidade e a autoria delitiva estejam demonstradas, não há provas robustas da culpa (descuido) na aquisição do bem, elementar do tipo penal; b) o acusado declarou ter pago R$ 500,00 ou R$ 600,00 pelo celular, valor que considerou justo por ser um aparelho usado e com riscos na tela, adquirido pela plataforma OLX de um casal com uma criança em um local público movimentado; c) o celular foi comprado novo por R$ 999,00 em 24/11/2019 e apreendido em 29/03/2022, mais de dois anos depois, não havendo auto de avaliação que comprovasse a desproporção do preço pago; d) diante da ausência de provas cabais da natureza maculada da coisa, da desproporção do preço ou da condição suspeita de quem o ofereceu, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. Com isso, absolveu o acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) a materialidade e a autoria estão comprovadas, sendo o bem apreendido em poder do acusado; b) o próprio réu confessou ter adquirido o celular de pessoa desconhecida, via OLX, em local público e sem nota fiscal, o que, por si só, revela sua imprudência; c) o valor pago era manifestamente desproporcional ao de mercado, e o réu, por ser policial penal, tem maior dever de cautela; d) no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita, o que não ocorreu. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença absolutória deve ser mantida, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência; b) a culpabilidade é
pressuposto
da punibilidade, e não ficou demonstrada nos autos; c) a versão da vítima foi isolada e não corroborada por outras provas, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; d) o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa do acusado.

O
Ministério Público
opinou pelo provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a prática do crime de receptação culposa restou devidamente comprovada pelos elementos dos autos; b) o apelado agiu com imprudência ao adquirir o celular, pois as circunstâncias da negociação (natureza da coisa sem nota fiscal, desproporção do preço e condição do vendedor desconhecido em plataforma como a OLX) indicavam a origem ilícita do bem; c) a apreensão do produto de crime em poder do acusado inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a legitimidade da posse, o que não fez.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Receptação Culposa.

O Ministério Público busca a reforma da sentença que absolveu o réu MARCIO DE FIGUEIREDO da imputação da prática do crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal.

O tipo penal em questão está assim redigido:

“
Art. 180 - (...)

§ 3o - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.
”

A receptação culposa se configura quando o agente, por negligência ou imprudência, adquire um bem de origem ilícita. A culpa é extraída das circunstâncias objetivas da negociação, como a natureza do objeto, a desproporção entre o valor de mercado e o preço pago, ou a condição suspeita de quem o oferece.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência do furto do aparelho celular (ID 323630447), pelo Termo de Apreensão do bem em posse do réu (ID 323630850) e pela nota fiscal que atesta a propriedade e o valor original do produto (ID 323630853).

Quanto à

autoria,
restou
incontroversa, uma vez que o próprio réu, tanto na fase policial (ID 323630854) quanto em seu interrogatório judicial (ID 323630940), admitiu ter adquirido o aparelho celular.

A controvérsia reside na análise do elemento subjetivo, qual seja, a culpa. A sentença absolutória fundamentou-se na ausência de provas robustas de que o réu deveria presumir a origem criminosa do bem. No entanto, com o devido respeito ao entendimento do juízo de primeiro grau, as provas dos autos apontam em sentido contrário.

O réu declarou que comprou o celular por meio do site OLX, pagando entre R$ 500,00 e R$ 600,00 a uma pessoa desconhecida, com quem se encontrou em uma praça no centro de Várzea Grande, sem exigir nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a procedência lícita do aparelho.

Ademais, a nota fiscal (ID 323630853) demonstra que o celular foi adquirido novo por R$ 999,00. Embora o réu tenha adquirido o aparelho aproximadamente dois anos e quatro meses depois, o valor pago representa cerca de metade do valor original, uma desproporção que, somada às demais circunstâncias, deveria ter gerado desconfiança.

A aquisição de um bem de valor considerável, por meio de uma plataforma online, de um vendedor desconhecido, e sem a devida documentação, são fortes indícios de irregularidade que exigiam do comprador uma cautela que não foi adotada.

Essa falta de cuidado se agrava exponencialmente ao se considerar que o réu é
policial penal
, um profissional que, por sua função, tem pleno conhecimento sobre as práticas criminosas e a facilidade com que bens furtados,
especialmente aparelhos celulares – o objeto mais visado por criminosos no Brasil e no mundo –
, são reinseridos no mercado. A alegação de boa-fé, nesse contexto, torna-se inverossímil, pois de um agente de segurança pública se espera um dever de cuidado redobrado.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a sua aquisição de boa-fé, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE CAUTELA OBJETIVA. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) A jurisprudência majoritária admite a inversão do ônus probatório em crimes de receptação, incumbindo ao réu demonstrar a boa-fé na aquisição, o que não ocorreu no caso concreto. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A receptação culposa caracteriza-se pela negligência do agente ao adquirir bem de origem criminosa, quando as circunstâncias da transação evidenciam a necessidade de cautela. A confissão extrajudicial, corroborada por prova documental e circunstancial, é apta a fundamentar condenação penal. Em crimes de receptação, cabe ao réu demonstrar a licitude e a boa-fé da aquisição, sobretudo quando ausente a identificação do fornecedor e documentação comprobatória da propriedade. (...) (N.U 1037859-15.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)”

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGLIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROCEDÊNCIA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O crime de receptação culposa não exige dolo direto ou eventual, bastando que o agente, ao adquirir ou receber um bem, não adote as cautelas mínimas exigidas para verificar sua procedência. (...) 9. Recurso desprovido.” (N.U 1011597-91.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025).

Em igual sentido foi o parecer do Ministério Público.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu agiu com culpa, ao não tomar as precauções necessárias para se certificar da origem lícita do aparelho celular. A reforma da sentença para condená-lo é, assim, medida que se impõe.

Dosimetria da pena.

Estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, passo à dosimetria da pena, observando o princípio constitucional da individualização, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que todas são favoráveis ao réu. A culpabilidade é inerente ao tipo penal; não há registros de maus antecedentes; a conduta social e a personalidade não foram desabonadas nos autos; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são as normais à espécie; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena em
1 (um) mês de detenção
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando a reprimenda definitiva em
1 (um) mês de detenção
.

Fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo
, a ser destinada a entidade com fins sociais, a critério do Juízo da Execução.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar
o réu MARCIO DE FIGUEIREDO pela prática do crime previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal, à pena de
1 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026